Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE AFASTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÕES DA CITAÇÃO. MERA FORMALIDADE LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os oficiais de justiça possuem fé pública e as informações certificadas nos autos possuem presunção relativa de veracidade.
2. Na hipótese, as circunstâncias apontadas pelos oficiais de justiça nos autos do processo de referência, revelam não apenas a demasiada dificuldade de acesso aos endereços diligenciados para os atos citatórios, como também o esforço empenhado para efetivar a citação dos réus, sobretudo diante de relevantes indicadores de ocultação de ambos os citandos, de modo a justificar a adequação in casu da citação por hora certa. Logo, ante a certificada desconfiança de que os réus agravantes se ocultavam maliciosamente para frustrar o ato citatório, não se elimina a presunção de ocultação dos citandos, permitindo concluir pela regularidade das citações, nos moldes dos arts. 252 e 253 do CPC.
3. O envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório (Precedente do c. STJ).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.